Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido da defesa de não recambiamento do paciente do Estado de São Paulo para o Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito de o preso provisório permanecer na comarca onde estão sua família e advogado ou cabível seu recambiamento para a comarca que expediu a ordem de prisão.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prerrogativa do custodiado de permanecer recolhido em estabelecimento prisional próximo ao seu convívio social e familiar não possui natureza absoluta, admitindo mitigação diante do interesse da Administração da Justiça e da necessidade de garantir a efetividade da persecução penal, desde que o decisum apresente, ainda que de forma sucinta, fundamentação idônea.
4. Deve prevalecer a regra prevista no artigo 289, §3o, do Código de Processo Penal, segundo o qual o preso deve ser recambiado ao juízo que expediu a ordem de prisão.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.